Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-30.2016.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-30.2016.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 544.905.701-63 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (AUTOR), UMBELINO ALVES DE CAMPOS - CPF: 112.367.601-15 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REU), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DO REQUERENTE ALCENOR ALVES DE SOUZA, JULGANDO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A TEOR DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RELAÇÃO A SEU PLEITO E, JULGO EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA EM FACE DE UMBELINO ALVES DE CAMPOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 330, III C/C ART. 485, I, AMBOS DO CPC, POR CARECER O AUTOR DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ERRO DE FATO – CONDENÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI N. 8.666/93 – NÃO OCORRÊNCIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE
QUERELA NULLITATIS
– AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É incabível o uso de ação rescisória como sucedâneo de recurso com a finalidade de dilatar prazo legal do recurso de apelação, a fim de conformá-la ao entendimento que o autor julga mais adequado ao caso.

3. Não havendo coisa julgada material, ante a ausência de intimação da parte acerca da sentença, inadmissível o manejo de ação rescisória, sendo, portanto, cabível a
querela nullitatis
, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III c/c art. 485, I, ambos do CPC, por carecer o autor de interesse processual em razão da inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

ALCENOR ALVES DE SOUZA
e
UMBELINO ALVES DE CAMPOS
manejam AÇÃO RESCISÓRIA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, por Ato de Improbidade Administrativa - Processo n.º 0001274-94.2006.811.0005, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus ao pagamento de dívida, a título de ressarcimento ao erário, multa civil e suspensão de seus direitos políticos.

Os autores sustentam a violação manifesta da norma jurídica, bem como erro de fato, na verificação dos exames dos autos, fundados nos incisos V e VIII e § 1º do art. 966, do CPC, para rescindir o
decisum
objurgado.

Quanto ao autor
Alcenor Alves de Souza
, argumenta que não houve as irregularidades apresentadas pelo Ministério Público, em relação às despesas não licitadas na compra de combustível, pois, à época de sua governança, havia um único posto no município, por isso não era exigível a licitação; alega, ainda, que essa tese de defesa sequer foi apreciada na sentença monocrática.

Aduz que ficou à frente da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai-MT, no período de 01/01/2003 a 17/06/2003, ou seja, menos de 06 (seis) meses, e o total de R$ 308.702,29 (trezentos e oito mil e setecentos e dois reais e vinte e nove centavos), corresponde às despesas com manutenção de todo o patrimônio maquinário do município, durante todo o ano, não somente com combustível.

Ainda, assevera que os cheques emitidos não foram compensados porque o seu sucessor suspendeu o respectivo pagamento, e não por insuficiência de fundos; que não houve má-fé, ou dolo, de sua parte na administração do Município de Alto Paraguai, não há falar em responsabilidade deste no que tange à cobrança de tributos não recolhidos, e, muito menos, houve ação ou omissão, dolosa ou culposa de sua parte que pudesse ensejar prejuízo ao erário público.

No que tange ao segundo Requerente,
Umbelino Alves Campos
, afirma que sua advogada renunciou aos poderes que lhe foram outorgados, e que não fora devidamente intimado para regularizar sua representação processual, seguindo toda a tramitação do processo sem a assistência de um causídico, tendo, inclusive, decretada sua revelia, o que acarretou-lhe cerceamento de defesa, bem como a nulidade de todos os atos processuais da Ação Civil Pública.

Argumentam os autores que foi expedida apenas uma intimação via Postal, não cumprida, porque o número não correspondia à casa do intimado, que deveria ter sido determinada sua intimação via mandado, e/ou por Edital, o que não ocorreu.

Anotam a ausência de requisitos legais e jurídicos para a condenação por improbidade administrativa; que o prejuízo ao erário público deve ser efetivamente provado e não presumido.

Asseveram que não ficou provada má-fé, o que se revela imprescindível à sua isenção de multa civil, ou se não for esse o entendimento, que seja reduzida a patamares proporcionais e razoáveis, uma vez que imposta em valor exorbitante e fora da realidade pelo Juízo monocrático.

Ao final, defendem a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência, para suspender o cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento de mérito da ação, ao fundamento de que o feito está em fase de cumprimento, o que lhes impõe graves punições.

O i. Relator Originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu o pedido de tutela antecipada (Id. 188343).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (Id. 865277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Recebo a petição inicial da ação rescisória, pelo que os autores são partes legítimas para a propositura da demanda (artigo 967, I, CPC), observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como o ajuizamento se deu dentro do prazo, sem ultrapassar o disposto no artigo 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
14/03/2015
e a presente demanda foi ajuizada em
07/10/2016.

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

Conforme relatado, trata-se de
Ação Rescisória
, proposta por Alcenor Alves de Souza e Umbelino Alves em face do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, por Ato de Improbidade Administrativa n. º 0001274-94.2006.811.0005, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus ao pagamento de dívida, a título de ressarcimento ao erário, multa civil e suspensão de seus direitos políticos.

Com isso, os autores manejaram este instrumento recursal, alegando suposta violação a dispositivo de lei, nos termos do art. 966, §1º, incisos V e VIII, do CPC.

O Autor sustenta o cabimento da Rescisória, nos termos do
artigo 966, incisos V e VIII,
do Código de Processo Civil, sendo ele:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (grifos nossos)

Inicialmente, importante pontuar que a
ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Em um contexto geral, a ação rescisória possui o intuito de afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

A Constituição Federal prevê a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º, inciso XXXV, CF), bem como proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º, XXXVI, da CF), em razão da necessária segurança jurídica.

Somente é permitido suplantar a coisa julgada diante do cumprimento de hipóteses expressas previstas na legislação, como é o constante no artigo 966 do CPC.

Com essas ponderações, em respeito e observância aos elementos descritos, passo ao exame dos autos.

De acordo com os autos, os Autores pretendem rescindir a sentença, com base no art. 966, inc. V e VIII, CPC, uma vez que asseveram a ocorrência de erro de fato e violação manifesta à norma jurídica (ausência de apreciação de matéria, ausência de intimação regular do patrono e ausência de requisitos legais capazes de ensejar condenação por improbidade administrativa).

Pois bem.

Alcenor Alves de Souza
argumenta pela ocorrência de violação à norma jurídica, pois sua condenação se deu em flagrante desrespeito à Lei da Licitação que prescreve a inexigibilidade do ato licitatório quando há apenas um fornecedor do produto e/ou mercadoria a ser adquirido pelo gestor público, bem como houve erro de fato verificável ao exame dos autos, vez que em sua defesa o Requerente Alcenor Alves de Souza argumentou e comprovou que havia um único Posto de Combustível no município de Alto Paraguai, a época de sua governança, por isso não era exigível a licitação.

A despeito dos argumentos supracitados, não merecem prosperar as teses lançadas na peça autoral.

Explico.

Dos autos originários, extrai-se que os atos ímprobos praticados por Alcenor Alves de Souza se referem à realização de despesas com combustível sem licitação, na devolução de cheques sem a suficiente provisão de fundos, acarretando tarifa e juros em desfavor da municipalidade, e, por fim, no pagamento de despesas sem a devida documentação de nota de empenho.

Em relação à ausência de licitação em gastos com combustível, em que pese o autor argumente pela dispensa de licitação (embora não comprove documentalmente tal alegação) os arts. 26 e 38 da Lei de Licitações disciplina a necessidade de formalização de procedimento autorizativo, ainda que sumário, como condição para eficácia da medida, o que não foi observado no presente caso.

Neste sentido, não restou comprovada a necessidade e destinação do objeto, o que caracteriza prejuízo ao erário.

No caso, há que se pontuar que em que pese as alegações do autor, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fática processual.

É cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1º, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pelo autor fora devidamente tratada, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002).

Noutro giro, Alcenor Alves argumenta em relação aos cheques sem a suficiente provisão de fundos que “
os cheques emitidos não foram compensados porque o seu sucessor suspendeu o respectivo pagamento, e não por insuficiência de fundos; (...)
”.

Ocorre que tal argumentação não conta com respaldo probatório e, além disso, o ora requerente não se manifestou neste sentido, em nenhum momento, quando do processamento da ação.

Com efeito, na hipótese dos autos, o recurso de apelação interposto em face da sentença que se pretende rescindir, não foi recebido ante a sua intempestividade.

De fato, verifica-se no id. 176957 dos presentes autos, certidão de intempestividade de recurso de Apelação interposto pelo requerente Alcenor Alves de Souza.

De sorte que, não tendo havido a interposição do recurso ordinariamente cabível, não se mostra admissível o ajuizamento da rescisória para a consecução daquela finalidade, especialmente porque é inadmissível a utilização da ação como sucedâneo recursal, conforme precedentes do STJ.

Neste sentido já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA APLICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP. ILEGRALIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO INTERPOSTO. EVIDENTE MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGO 485, V, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PERDA DO DEPÓSITO.

1. A ação rescisória, pela natureza do provimento a que se destina - rescisão de decisão acobertada pela coisa julgada material, cláusula pétrea constitucional -, e em razão dos questionamentos que provoca - estabilidade das relações jurídicas versus injustiça -, reclama utilização consciente e exata, sob pena de se instaurar insegurança no meio social. Seu manejo indiscriminado deve ser combatido, mormente quando sua natureza é desvirtuada para espécie de recurso ordinário com prazo bem mais alongado.

2. A violação à lei, apta a ensejar o manejo da ação rescisória [nos termos do art. 485, V, do CPC/1973], deve ser direta e frontal, ou seja, a conclusão da decisão rescindenda deve desprezar o sistema das normas aplicáveis (STJ, AgRg no AREsp 836511/SP, DJe de 17/3/2016).

3.
Incabível a utilização da ação rescisória para se obter, por via transversa, reforma da sentença a que não foi interposto nenhum recurso, a fim de conformá-la ao entendimento que a autora julga mais adequado ao caso.
Transmudar a ação rescisória em recurso ordinário, com prazo largamente elastecido - 2 (dois) anos para a interposição -, configura clara afronta à natureza de cláusula pétrea da coisa julgada.

4. A Súmula 343 do STF preconiza que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

5. Ação rescisória julgada improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Prejudicado o agravo regimental.

6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa, com base no art. 85, § 2º, I a IV, combinado com o § 4º, III, também do art. 85, todos do CPC.

(AR 0053796-13.2015.4.01.0000 – Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso – Quarta Seção – e-DJF1 de 04.09.2017) (grifos nossos)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior, verbis:

“A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário. A CF 5º XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade. O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.” (Código de Processo Civil Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Essas as razões pela qual decido pela improcedência dos pedidos.

Umbelino Alves Campos
, por sua vez, argumenta pela ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que seguiu durante toda a tramitação do processo sem a assistência de um advogado, tendo inclusive, decretada sua revelia, desde a renúncia de sua advogada e não foi determinado pelo DD. juízo
a quo
que fosse reiterada sua intimação via mandado para que providenciasse a regularização de sua representação processual.

Ainda, aduz que a intimação da r. sentença rescindenda foi realizada no DJE em nome da advogada Antonina Lopes de Almeida Martelli, que já havia renunciado ao mandato.

Contudo, a ausência de intimação acerca da sentença não é matéria cabível em sede de ação rescisória, haja vista tratar-se de hipótese de
querela nullitatis
, por se cuidar de nulidade absoluta.

Ora, a ação rescisória tem como finalidade a desconstituição da decisão de mérito transitada em julgado, quando presente, pelo menos, uma das hipóteses previstas no rol do art. 966 do CPC.

Por certo, em caso de ausência de intimação sobre a sentença, como no caso dos autos, não há que se falar em coisa julgada material a ser rescindida.

Sobre a questão, é de ver o entendimento de Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik Dyrlund, in “Ação Rescisória”, Ed. Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2003, p. 92:

“2. Querela nullitatis

Há que se mencionar a presença de tal figura processual, não obstante não mencionada, expressamente, no ordenamento jurídico pátrio, captando-se a sua presença no art. 714, I, do CPC. O vício consistente na falta ou nulidade da citação, em que ocorreu à revelia do réu, não se convalida pelo efeito sanatório da coisa julgada, porquanto vulnera, frontalmente, os princípios constitucionais maiores do contraditório e do devido processo legal.”

Nesta linha, descabe cogitar-se do ajuizamento da Ação Rescisória, conforme, inclusive, o acórdão do eg. STF, RE nº 97.589/SC, Pleno, unânime, relator Em. Ministro Moreira Alves (RTJ 107/778 e segs.), ementado:

Ação declaratória de nulidade de sentença por ser nula a citação do réu revel na ação em que ela foi proferida. 1. Para a hipótese prevista no artigo 741, I, do atual CPC - que é a da falta ou nulidade de citação, havendo revelia - persiste no direito positivo brasileiro - a 'querela nullitatis', o que implica dizer que a nulidade da sentença, nesse caso, pode ser declarada em ação declaratória de nulidade, independentemente do prazo para a propositura da ação rescisória, que, em rigor, não é a cabível para essa hipótese. 2. Recurso extraordinário conhecido, negando-se-lhe, porém, provimento.

Dito isso, não há falar em rescisão da sentença, o que impõe a manutenção do indeferimento da inicial da ação rescisória e, consequentemente, da sua extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III c/c art. 485, I, ambos do CPC, por carecer o autor de interesse processual em razão da inadequação da via eleita.

A propósito, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, “
A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal
(art. 485, II, CPC)” (AgRg na Pet n. 10.975/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2016). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1244104/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018) (grifos nossos)

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial do Requerente
ALCENOR ALVES DE SOUZA,
julgando extinto o feito com resolução de mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em relação a seu pleito e,
JULGO EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA
em face de UMBELINO ALVES DE CAMPOS, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III c/c art. 485, I, ambos do CPC, por carecer o autor de interesse processual em razão da inadequação da via eleita.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022